Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE EMENDA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL. COMUNICABILIDADE DE INVESTIMENTOS APÓS O CASAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO EVIDENTE. SÚMULA 377 DO STF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os pedidos recursais são analisados consoante a peça recursal interposta no ato de ajuizamento do recurso, sendo descabida a oposição de "emenda" ao recurso para elastecer os pedidos.
2. A reserva de meação do ex-cônjuge foi determinada em decisão proferida em 16 de agosto de 2016 e o recurso interposto contra tal decisão não foi conhecido, estabilizando a decisão proferida no curso processual.
3. Ainda que a matéria não estivesse preclusa, não há erro evidente na reserva de meação tão somente em relação às aplicações financeiras posteriores ao casamento realizado no ano de 2006 quando considerado o esforço comum e comunicabilidade dos valores juntados, em atenção à Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.